Tribunal: TJMT
Processo: 0001843-62.2017.8.11.0053
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001843-62.2017.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO HONDA S/A. - CNPJ: 03.634.220/0001-65 (APELANTE), BANCO HONDA S/A. - CNPJ: 03.634.220/0001-65 (REPRESENTANTE), KELLY CRISTINA FERREIRA RAMOS - CPF: 616.155.441-00 (APELADO), MARCIO SANTANA BATISTA - CPF: 221.693.448-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001843-62.2017.8.11.0053

APELANTE: BANCO HONDA S/A.

APELADO: KELLY CRISTINA FERREIRA RAMOS

EMENTA:

APELAÇÃO CIVEL –
AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO POR ABANDONO – INTIMAÇÃO PESSOAL – NÃO OCORRÊNCIA – NECESSIDADE – SENTENÇA DESCONSTITUIDA – RECURSO PROVIDO.

A extinção do feito por abandono de causa, com fundamento na norma do art. 485, III, do CPC, pressupõe a prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta, em 05 (cinco) dias, conforme estabelece o paragrafo 1o do referido dispositivo.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001843-62.2017.8.11.0053

APELANTE: BANCO HONDA S/A.

APELADO: KELLY CRISTINA FERREIRA RAMOS

Proc. referência
: Ação de Busca e Apreensão n. 0001843-62.2017.8.11.0053 - 83191, da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Banco Honda S.A.

AÇÃO
: Busca e Apreensão (cód. 83191) ajuizada por Banco Honda S.A. em desfavor de Kelly Cristina Ferreira Ramos.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger)
julgou extinto
o feito, sem resolução do mérito, por abandono, nos termos do art. 485, III, do CPC.

APELO
: o apelante sustenta, em síntese, a nulidade da sentença, ao argumento de que antes do decreto de extinção não houve a prévia intimação pessoal e do causídico para manifestar no feito, bem assim que não houve desídia de sua parte e, ainda, que sentença lhe provoca graves prejuízos.

Sem contrarrazões, porque não formada a triangulação processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001843-62.2017.8.11.0053

APELANTE: BANCO HONDA S/A.

APELADO: KELLY CRISTINA FERREIRA RAMOS

VOTO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por Banco Honda S.A.

AÇÃO
: Busca e Apreensão (cód. 83191) ajuizada por Banco Honda S.A. em desfavor de Kelly Cristina Ferreira Ramos.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger)
julgou extinto
o feito, sem resolução do mérito, por abandono, nos termos do art. 485, III, do CPC.

O cerne deste apelo é saber se é caso de anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem, ante a necessidade de intimação da parte requente, aqui Apelante, para a extinção do feito por abandono, nos termos do art. 485, III, do CPC.

Da delimitação fática

A lide advém do Contrato de Financiamento com Garantia de Alienação Fiduciária n. 1694360, no valor total de R$ 14.828,50 (quatorze mil e oitocentos e vinte e oito reais e cinquenta centavos), para aquisição do veículo marca Honda, modelo CG 160 FAN ESDI, Ano/Modelo: 2015/2016 cor preta, chassi n. 9C2KC2200GR007022, cuja inadimplência teria ocorrido a partir da parcela n. 6, com vencimento em 11/06/2016.

Consta que foi deferida a liminar em 22/10/2017 (ID. 110358484 - pág. 56) e expedido mandado de busca e apreensão do veículo objeto da lide e citação, bem assim, posteriormente, foi juntada certidão negativa do Oficial de Justiça, que deixou de proceder ao cumprimento do referido mandado, por não encontrar o bem e a parte devedora, na oportunidade, solicitou a realização da complementação do valor das diligências realizadas (ID. 110358484 - pág. 64).

Nota-se que, na data de 12/09/2018, foi certificada a intimação da parte requerente para que providencie o pagamento da complementação de diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 452,25, no prazo de 48 horas (ID. 110358484 - pág. 66), cuja intimação foi no DJE n. 10339, e disponibilizada em 17/09/2018 (ID. 110358484 - pág. 67).

Ato continuo, na data de 24/10/2018, o Banco peticiona para requerer a juntada do comprovante do pagamento das referidas diligências (ID. 110358484 - pág. 67-71).

Verifica-se que na data de 29/04/2021, foi certificado o envio do processo, concluso ao gabinete do Magistrado (ID. 110358484 - pág. 73).

Na sequência, na data de 04/05/2021, foi proferida a sentença de extinção por abandono da causa (ID. 110358484 – pág. 74).

Contra esta sentença recorre o autor, ao argumento de nulidade da sentença, por não ter sido intimado pessoalmente ou por seu advogado para manifestar-se no feito, antes do decreto de extinção.

Pois bem.

Conforme a exegese do art. 485, inciso III e §1o, do CPC, se o autor, intimado pessoalmente para promover os atos e as diligências que lhe incumbir, no prazo de cinco dias, manter-se inerte, o juiz poderá extinguir o feito, sem resolução do mérito.

A proposito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL EM AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE. POSSIBILIDADE.
EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR
. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL. SÚMULA N. 83/STJ. 1. A comprovação da tempestividade do agravo em recurso especial em decorrência de suspensão de expediente forense no Tribunal de origem pode ser feita posteriormente, em agravo regimental, desde que por meio de documento idôneo capaz de evidenciar a prorrogação do prazo do recurso cujo conhecimento pelo STJ é pretendido. 2. Para a extinção da ação por abandono da causa, é necessária a intimação pessoal da parte autora, sendo descabida a intimação de seu advogado . Incidência da Súmula n. 83/STJ. 3. Embargos de declaração acolhidos. (EDcl no AgRg no AREsp 205.965/MA, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 19/02/2016) (destaquei)

Nesse sentido, esta egrégia Câmara decidiu:

APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ABANDONO DA CAUSA – ARTIGO 485, III, DO CPC – INTIMAÇÃO PESSOAL – IMPRESCINDIBILIDADE (§1o) – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A extinção do processo por abandono da causa (art. 485, III, do CPC) só é cabível se, intimada pessoalmente a dar andamento ao feito, a parte permanece inerte (§1o do mesmo dispositivo). (N.U 1023211-44.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 04/09/2020)

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PROCESSO PARALISADO – PESSOA JURÍDICA – INTIMAÇÃO PESSOAL PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO – INOCORRÊNCIA - EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO – INADMISSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

A extinção do feito, por negligência da parte, nos termos do art. 485, II, §1o, do CPC, deve ser precedida de intimação pessoal da parte autora para promover o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias.” (N.U 1038278-54.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/08/2020, Publicado no DJE 28/08/2020)

No caso, de todo processado, tem-se que, de fato, a parte requerente, aqui Apelante, não foi intimada pessoalmente, sequer por seu advogado, para dar andamento ao feito.

Observa-se que, a despeito de o processo ter ficado longo período sem qualquer movimentação, vale frisar, tanto da parte autora, quanto do próprio judiciário, a inércia não pode ser atribuída ao demandante, que sequer foi intimado para dar andamento processual e promover atos que entender de direito, sob pena de extinção.

Assim, é caso de desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso para desconstituir a sentença recorrida
e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2021